Tribunal: TJDFT
Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700886-20.2022.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA AGRAVANTE: C. M. B. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C. M. B. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n° 0708384-62.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “C. M. B., neste ato representado por sua genitora S. B. S., exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., mediante cumulação objetiva de ação de obrigação de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência, "determinando à ré custear todas as consultas necessárias com médicos especialistas em São Paulo, Dr. Leonardo Oliveira Mendonça e Dr. Felipe H Sanders, bem como todos os exames que forem por eles solicitados, garantindo ao autor passagens aéreas e hospedagem, para si e para seu acompanhante, e as teleconsultas com a psiquiatra especialista em Neuroinflamação Dra. Jaqueline Albieri V de Mattos" (ID: 108508401, p. 15, alínea "b"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("transtorno do espectro autista e doença mitocondrial"), foi-lhe prescrito tratamento com médicos especialistas (imunologista e neurocirurgião) em cidade desta distinta, com negativa expressa da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de existência de cobertura na rede credenciada no Distrito Federal, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 108508402 a ID: 108508421. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado pelo autor. Isto porque exsurge dos autos que a recusa ao tratamento indicado - ademais, sem comprovação nos autos - encontra guarida jurídica no vínculo firmado entre as partes, devendo prevalecer os limites geográficos da cobertura contratual, a ser realizado em rede credenciada, salvo prova inequívoca em sentido contrário, situação que não se verifica nos autos, dadas as razões expostas no documento em ID: 108508410. Diante disso, faz-se necessário o exame da questão de fundo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória, com vistas à confrontação da argumentação exposta pelo autor face à suposta ausência do tratamento postulado na rede de cobertura local, afastando-se, pois, desta fase de análise meramente perfunctória. A respeito do tema, impõe-se destacar que "a Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, estabelece em seus artigos 4o e 5o c/c 9o a obrigação da operadora do plano de saúde garantir o atendimento do beneficiário fora de sua rede credenciada, mediante custeio integral, apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado que ofereça o procedimento demandado" (Acórdão 1290310, 07084907420198070020, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, outrossim, o acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT, a seguir: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. Portanto, não se deve anular a sentença que não se manifestou sobre o pedido de tutela provisória, quando o referido pedido havia sido apreciado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, não foram opostos embargos de declaração e o pedido foi apreciado em sede recursal, especialmente se a rede credenciada estava disponível para uso. 2. As demandas envolvendo o custeio de tratamentos e medicamentos apresentam grande complexidade. É necessário observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou do plano de saúde, se o tratamento ou medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica. 3. A operadora de plano de saúde pode se recusar a custear tratamento com profissional escolhido unilateralmente pelo segurado, quando estiver disponível tratamento eficaz na rede credenciada. 4. Quando não houver redistribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas envolvendo custeio de tratamento fora da rede credenciada, o fato constitutivo é a incapacidade da rede credenciada de oferecer tratamento adequado, ou a demonstração de que a terapia indicada é a única capaz de tratar o paciente, em detrimento de outras modalidades. A prova deve ser produzida com base em evidências científicas. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1267148, 07080420420198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, a teor do disposto no art. 178, inciso II, do CPC/2015. Intimem-se.” Alega o Agravante, em síntese, que é portador de doença ultrarrara mitocondrial com repercussão imunológica importante e Transtorno do Espetro Autista, não havendo em Brasília especialista para acompanhamento e tratamento adequado. Aduz que os relatórios de cinco médicos comprovam que não existe profissional capacitado e adequado para o acompanhamento e tratamento do Agravante. Registra que, até julho de 2021, a Agravada vinha arcando com as consultas com os referidos especialistas na cidade de São Paulo/SP, bem como com o transporte e hospedagem, todavia, em agosto de 2021, passou a negar o tratamento sob a alegação de que há médicos especialistas em Brasília. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que custeie todas as consultas necessárias com médicos especialistas em São Paulo, Dr. Leonardo Oliveira Mendonça e Dr. Felipe H. Sanders, bem como todos os exames solicitados, garantido ao Agravante passagens aéreas e hospedagem para si e seu acompanhante, e as teleconsultas com a psiquiatra especialista em Neuroinflamação, Dra. Jaqueline Alberi V. de Mattos. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede a Agravante a tutela recursal de urgência para determinar à Agravada que custeie todas as consultas necessárias com médicos especialistas em São Paulo, Dr. Leonardo Oliveira Mendonça e Dr. Felipe H. Sanders, bem como todos os exames solicitados, garantido ao Agravante passagens aéreas e hospedagem para si e seu acompanhante, e as teleconsultas com a psiquiatra especialista em Neuroinflamação, Dra. Jaqueline Alberi V. de Mattos. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Malgrado esteja delineado o grave quadro do Agravante (doença ultrarrara mitocondrial com repercussão imunológica importante e Transtorno do Espetro Autista), inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Sucede que, embora o Agravante alegue que o retardamento do tratamento lhe trará danos graves, em nenhum momento os relatórios médicos apontam a urgência do tratamento ou eventual risco à saúde do paciente caso não seja feito de imediato. Ademais, a matéria em exame é controvertida e a antecipação da tutela, caso não confirmada no julgamento, poderá acarretar danos de difícil reparação à Agravada. Impõe-se, assim, o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora